Tribunal: TJPA
Processo: 0805492-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805492-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

AGRAVADO: JOSELITA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA APOSENTADA PELO RGPS. VACÂNCIA AUTOMÁTICA. TEMA 1150 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por servidora municipal aposentada pelo RGPS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a legalidade de sua exoneração com base na vacância automática do cargo, conforme Decreto Municipal nº 003/2025. A embargante sustentou a ocorrência de omissão no acórdão, notadamente quanto à análise da decadência administrativa, do distinguishing do Tema 1150 do STF e da aplicação da teoria do fato consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegação de decadência administrativa; (ii) determinar se houve omissão quanto ao distinguishing do Tema 1150 do STF; (iii) examinar se foi omitida a análise sobre a aplicação da teoria do fato consumado à permanência da servidora no cargo após a aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão recorrida afasta a alegação de omissão quanto à decadência administrativa ao considerar a exoneração como ato vinculado à aposentadoria, não se tratando de revisão de ato administrativo, o que afasta a incidência do prazo decadencial.

4.

Quanto à teoria do fato consumado, o acórdão rejeita sua aplicação por se tratar de situação que afronta a exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público, conforme entendimento consolidado do STF.

5.

No tocante ao
distinguishing
do Tema 1150 do STF, o acórdão aponta que os fatos do caso concreto se enquadram nos exatos pressupostos da tese fixada pelo Supremo, reconhecendo sua plena aplicabilidade.

6.

Conclui-se que os embargos não buscam à integração do julgado, mas à rediscussão do mérito, o que é vedado pela jurisprudência do STJ e STF, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A exoneração de servidor aposentado pelo RGPS configura efeito automático da aposentadoria, não se tratando de ato revisional sujeito à decadência administrativa.

2.

Não se aplica a teoria do fato consumado para convalidar a permanência no cargo de servidor que deveria ter sido exonerado em razão de sua aposentadoria, por ofensa à exigência de concurso público.

3.

A tese firmada no Tema 1150 do STF é plenamente aplicável à exoneração de servidor aposentado pelo RGPS que permaneceu no cargo, mesmo após lapso temporal prolongado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II e § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1150 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STF, ADI 3222/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.12.2020; TJ-PA, EDcl em AI, 0004569-14.2013.8.14.0005, Rel. Des. Maria do Céu, j. 22.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 28359352) em Agravo Interno opostos por
Joselita Alves dos Santos
contra o acórdão ID 28160564, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno manejado pela ora embargante
.

Na origem, a embargante/agravante, servidora pública municipal aposentada pelo RGPS, impetrou mandado de segurança contra ato do Prefeito de Novo Repartimento que, com base no Decreto Municipal nº 003/2025, exonerou-a sob fundamento de vacância automática do cargo público, em virtude da aposentadoria. O juízo de primeira instância deferiu liminar para sua reintegração ao cargo de auxiliar de serviços gerais, com fundamento na inconstitucionalidade do decreto municipal e na ausência de processo administrativo.

O Município de Novo Repartimento interpôs agravo de instrumento, cuja decisão monocrática deu provimento para reconhecer a legalidade da exoneração, com base no art. 34, V, da Lei Municipal nº 009/1993 e na tese fixada pelo STF no Tema 1150 da repercussão geral.

Contra essa decisão, a ora embargante interpôs recurso de Agravo Interno (ID 27255321), reiterando, entre outros fundamentos, a ocorrência de decadência administrativa, a aplicação da teoria do fato consumado, a ausência de processo administrativo e a inaplicabilidade automática do Tema 1150 do STF ao caso concreto, por se tratar de situação consolidada no tempo, com permanência de mais de seis anos no cargo após a aposentadoria.

No Acórdão ora vergastado, esta 2º Turma de Direito Público
negou provimento ao agravo interno, reafirmando o entendimento quanto à legalidade do ato exoneratório, nos termos da legislação municipal e da jurisprudência do STF.

Irresignada, a embargante opôs os presentes embargos de declaração,
sob o argumento de que a decisão colegiada foi omissa ao deixar de se manifestar sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a decadência administrativa e o distinguishing do Tema 1150 do STF, além da invocação da teoria do fato consumado como garantia à segurança jurídica.

Por sua vez, o Município de Novo Repartimento apresentou Contrarrazões aos Embargos (ID 28975735), onde pugna pelo
não acolhimento dos aclaratórios, sustentando que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado e decidido de forma fundamentada. Alega que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, reexaminando os autos, verifico
de plano que o aresto não apresenta as omissões arguidas pela Embargante
.

A Embargante
aduz que o acórdão não teria enfrentado, de forma expressa, três teses jurídicas fundamentais por ela suscitadas no agravo interno: a decadência administrativa, o
distinguishing
da tese fixada no Tema 1150 do Supremo Tribunal Federal e a aplicação da teoria do fato consumado como mecanismo de proteção à segurança jurídica.

Contudo, com relação à
alegação de decadência administrativa, o acórdão deixou claro que a exoneração decorreu de ato vinculado à aposentadoria, cuja legalidade foi expressamente reconhecida com fundamento na legislação municipal e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Ao considerar o ato de exoneração como efeito automático da aposentadoria, e ao reconhecer sua validade com base na legislação vigente, a decisão afastou implicitamente a possibilidade de reconhecimento da decadência, uma vez que não se está diante de um ato revisional ou discricionário da Administração.

No que tange ao argumento relativo à teoria do fato consumado, a tese foi igualmente afastada pelo acórdão. A Turma julgadora concluiu que, mesmo diante do lapso temporal entre a aposentadoria e a exoneração, a permanência da servidora no cargo não tem o condão de convalidar situação contrária à Constituição Federal, notadamente aos artigos 37, inciso II, e §10. Tal entendimento é compatível com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que tem afastado a aplicação da teoria do fato consumado em hipóteses de ofensa à exigência de concurso público para provimento de cargos.

Quanto ao
distinguishing
da tese firmada no Tema 1150 do STF, o acórdão não apenas reconheceu a aplicabilidade da tese ao caso concreto, como também deixou claro que os pressupostos fáticos e jurídicos da controvérsia se enquadram perfeitamente na
ratio decidendi
daquele paradigma.

Resta evidente, portanto, que não se verificam as alegadas omissões. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pela ora embargante.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausentes as omissões e contradições alegadas.

Ante o exposto,
CONHECÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025